Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701517-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória com pedido liminar proposta por JVC Indústria Comércio Atacado Logística e Distribuição de Alimentos contra o Distrito Federal, com a finalidade de rescindir o acórdão proferido pela 6a Turma Cível, no processo autuado sob o no 0703199-94.2022.8.07.0018, no qual se negou o pedido de desconstituição de crédito tributário de ICMS oriundo de substituição progressiva, conforme a Lei no 1.254/96 e o Decreto no 18.955/97. A parte autora fundamenta o pedido de rescisão na existência de prova nova obtida recentemente em outro processo, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do ICMS antecipado nos moldes da legislação distrital (RE 1467526 – DJE 1o.02.2024). Alega que a sentença e o acórdão rescindendo violaram normas jurídicas relacionadas à legalidade tributária. Requer a concessão de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, na questão de fundo, requer a procedência do pedido para rescindir o acórdão de no 1811443. Em emenda à inicial, a autora informa o recolhimento do depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC (ID. 68412336) É o relatório. DECIDO. A autora pretende rescindir a sentença, confirmada por acórdão deste Tribunal, que julgou improcedente o pedido de desconstituição de crédito tributário de ICMS oriundo de substituição progressiva. Há pedido de concessão de tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito. Na forma do art. 966 do CPC a sentença com trânsito em julgado pode ser rescindida nas hipóteses lá elencada. Dentre estas, a autora aponta os seguintes fundamentos: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V – violar manifestamente norma jurídica; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;” De regra, deve-se entender por prova nova aquela que já existia quando a sentença foi proferida, mas que sua existência era ignorada pela parte, além de ser capaz de reverter o julgamento em seu favor, o que não é o caso. De outra parte, em casos nos quais a norma jurídica violada se aperfeiçoa posteriormente, tal como aquela decorrente de julgamento do Supremo Tribunal Federal, a propositura de ação rescisória é viabilizada com fulcro no art. 535, §§ 5o e 8o, o qual dispõe: “Art. 535 (...) § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (...) § 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.” A parte autora ajuizou ação anulatória fiscal sob o argumento de que a antecipação do ICMS (sem substituição), regulamentada pela Lei Distrital n.o 1.254/96 e pelo Decreto Distrital n.o 18.955/97, feriu os princípios da reserva legal e da tipicidade tributária, uma vez que a referida Lei consubstancia norma em branco e genérica, a qual delega ao Decreto os elementos essenciais da hipótese de incidência legal. O pedido foi julgado improcedente por ausência de ilegalidade do tributo constituído, o que foi confirmado em sede recursal. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em 19/12/2024, isto é, após o trânsito em julgado da demanda, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.527.821/DF, reconheceu a inconstitucionalidade do ICMS antecipado nos moldes da legislação distrital. Do respectivo julgado, transcrevo os seguintes trechos (ID. 67951587): “Em momento posterior, no julgamento do ARE 1.460.254, Tema n. 1.284/RG, restou assentado que seria imprescindível que o ente que detenha competência tributária edite lei específica para fins de cobrança do imposto, não bastando existir previsão em lei complementar que autorize a cobrança tributária, nem tampouco em normas gerais que não estabeleçam todos os critérios necessários para fins de instituição da obrigação tributária. Dessarte, as razões de decidir então adotadas nesses paradigmas são aplicáveis à presente controvérsia, tendo o acórdão recorrido delas divergido. A propósito, transcrevo excerto da sentença, posteriormente, confirmada no voto vencido, proferido na origem, pelo Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, no sentido da impossibilidade da cobrança antecipada do ICMS, em razão da Lei Distrital n. 1.254/1996, prevê genericamente a sua implementação pela via do regulamento, sem disciplinar as hipóteses em que ocorrerá a cobrança antecipada sem substituição tributária, o que foi feito apenas pelo Decreto n. 18.955/1997” (...) “Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para assentar a impossibilidade da exigência antecipada do ICMS com fundamento em Decreto e em Lei distrital genérica, invertidos os ônus de sucumbência.” No âmbito deste Tribunal de Justiça, também já se reconheceu a inexigibilidade da antecipação tributária com base na legislação distrital em tela: “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR REJEITADA. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 1.254/1996. PREVISÃO GENÉRICA. DELEGAÇÃO A DECRETO REGULAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE FIXADA NO RE 598.677/RS. TEMA 456/STF. EXIGÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 1. A alegação da parte autora, ora apelante, no sentido de afastar a conexão entre a presente demanda e a ação n. 0712923-25.2022.8.07.0018 já foi rejeitada no julgamento do agravo de instrumento n. 0729914-33.2022.8.07.0000. Trata-se, portanto, de matéria já discutida e decidida anteriormente e, assim, alcançada pela preclusão (arts. 505 e 507 do CPC). Preliminar de nulidade da sentença por ausência de conexão entre ações rejeitada. 2. A Lei Distrital n. 1.254/1996, no art. 46, § 1o, prevê que o ICMS poderá, na forma do regulamento, ser exigido por antecipação, inclusive na hipótese de substituição tributária. Para regulamentar esse dispositivo legal, editou-se o Decreto Distrital n. 18.955/1997, que, no art. 320, dispõe sobre as aquisições interestaduais sujeitas ao regime de pagamento antecipado do ICMS. 3. O STF, no julgamento do RE n. 598.677/RE, com repercussão geral (Tema 456), fixou a seguinte tese: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”. No voto condutor, esclareceu-se que, quando se trata de antecipação do surgimento da obrigação tributária, a promulgação de lei é necessária, porque a ocorrência do fato gerador da exação é uma das regras matrizes da incidência tributária. 4. Na esfera distrital, a Lei n. 1.254/1996 dispôs genericamente sobre o recolhimento antecipado de ICMS no regime normal de tributação, sem substituição tributária (art. 5o, XI, “a”), e delegou a decreto regulamentar o poder de prever as hipóteses de incidência do regime de antecipação tributária. Assim, a previsão genérica e a delegação legislativa violam a tese vinculante firmada no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456). 5. Em análise dos autos, verifica-se que os Autos de Infração n. 17.056/2013, 19.166/2013, 828/2014, 14.598/2014 e 14.817/2014 cuidam de antecipação de obrigação tributária de ICMS, sem previsão em lei em sentido estrito. Portanto, deve ser reconhecida a inexigibilidade da antecipação tributária indicada como base de tais autuações. 6. Recurso conhecido e provido. Distribuição dos ônus de sucumbência invertida. (Acórdão 1745699, 0713989-40.2022.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 30/08/2023.)” O reconhecimento da impossibilidade de exigência antecipada do ICMS com fundamento em Decreto e em Lei distrital genéricos faz surgir a probabilidade do direito pleiteado. Da mesma forma, há perigo de dano, pois tramita execução fiscal contra a autora na qual se perseguem os créditos tributários em tela. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 300 do CPC, defiro a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário de ICMS relativo aos autos de Infração no 17.299/2014 e 17.275/2014. Recebo a emenda à inicial. Cite-se a parte ré para defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do CPC. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para, caso entenda, apresentar o seu parecer. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)